Tribunal: STF
Processo: Rcl 64488
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Mera reiteração de reclamação anterior. Agravo regimental não provido.



    1. Reiteração de outra reclamação ajuizada em favor do ora reclamante (Rcl nº 47.792/ES), de minha relatoria, cuja decisão transitou em julgado em 14/11/23.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.